Tribunal: TJDFT
Processo: 0753940-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0753940-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS DE SOUZA AMORIM AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUCAS DE SOUZA AMORIM contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz da Primeira Vara Cível do Guará que, nos autos da Execução de título extrajudicial n.o 0706491-07.2019.8.07.0014, rejeitou a impugnação apresentada pela parte devedora e converteu o bloqueio em penhora. Em ID: Num. 54609586, intimei a parte recorrente para juntar aos autos a declaração de hipossuficiência e os documentos atualizados que comprovem sua incapacidade financeira. A certidão de ID: Num 55407233 informou que a parte agravante deixou transcorrer in albis o prazo concedido, deixando de juntar aos autos o solicitado. DECIDO. Sobre a gratuidade de justiça pleiteada no presente recurso, verifico que a matéria é tratada pelo artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que tem por objetivo contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, bastando a simples afirmação do interessado sobre a sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça, portanto, funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Neste caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Destarte, para a concessão de gratuidade de justiça basta o requerimento mediante a apresentação de declaração de hipossuficiência, conforme jurisprudência do e. TJDFT, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA LEI N° 1060/1950. POSSIBILIDADE. 1- O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante simples afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. No caso de ausência de indícios que possam afastar a veracidade das alegações da parte agravante, o benefício deve ser concedido. 2- Agravo provido”. (Acórdão no: 931921, 20150020329399AGI, Relator: HECTOR VALVERDE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/03/2016, Publicado no DJE: 08/04/2016. Pág.: 243/290). [grifos nossos] Contudo, verifica-se ausente requisito indispensável para a concessão da gratuidade de justiça, porquanto a agravante sequer juntou nos autos de origem a declaração de hipossuficiência e tampouco no presente recurso. Não tendo sido apresentada a declaração de hipossuficiência exigida, nem provas robustas sobre sua situação financeira, não é possível reconhecer a condição de presunção de veracidade e, consequentemente, deferir a gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o pleito de concessão de benefício de gratuidade de justiça por ausência de requisito imprescindível, razão por que deve ser recolhido o devido preparo. Assim sendo, intime-se o agravante para que comprove o recolhimento do preparo de seu recurso, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC. Após, voltem-me conclusos os autos. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador